Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO CONSTATADA. PENA IGUAL A UM ANO DE RECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE PRÉVIO ANPP. INCIDENCIA DO ART. 28-A, §11, DO CPP. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta egrégia Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso apresentado pelo MINISTERIO PÙBLICO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: a) saber se os vícios apontados no recurso estão ou não demonstrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. No caso, esta egrégia Turma Criminal, ao dar provimento ao recurso apresentado pela acusação e fixar a pena em um ano de reclusão, deixou de apreciar (omissão) a possibilidade de incidência da regra do art. 89 da Lei 9.099/1995.
5. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, podendo ser negada pelo Ministério Público de forma fundamentada com base nos elementos concretos da causa. Precedentes. 5.1. Na situação posta, o MPDFT, com base no art. 28-A, §11, do CPP, negou a proposta de suspensão condicional do processo, pois o réu firmou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nestes autos e o descumpriu. 5.2. Diante disso, considerando a legitimidade exclusiva do Ministério Público para oferecer essa benesse processual, não cabe ao Poder Judiciário modificar esse entendimento. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos, e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.